Tribunal: TJES
Processo: 0001476-56.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001476-56.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PROPORCIONALIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RÉU QUE NÃO ADMITIU O TRÁFICO, APENAS RECONHECEU A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ. PRECEDENTE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO CABIMENTO. PROVA DE REINCIDÊNCIA.
REGIME INICIAL.
REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO QUE IMPÕE REGIME MAIS GRAVOSO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
INVIABILIDADE. ART. 44, INC. I, DO CP. PRECEDENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO RECOMENDÁVEL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudo pericial e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante.

2.

O conjunto probatório demonstra que, as drogas apreendidas não se destinavam ao consumo pessoal, mas ao comércio ilícito, razão pela qual não procede o pleito de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06.

3
.
O Magistrado sentenciante, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack), para exasperar a pena-base em quantum que não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima, aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), e o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

4.
Nos termos da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Assim, como o réu não confessou que estava traficando, mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio, não há que se falar na aplicação da atenuante.

5.
A reincidência obsta a concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedente do STJ.

6.

O Magistrado estabeleceu o regime inicial de cumprimento “fechado”, levando em consideração a quantidade de pena fixada (06 anos de reclusão), e a reincidência do réu, fundamento que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso. Precedente do STJ.

7.
Mantida a pena privativa de liberdade no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, que extrapola o limite objetivo máximo do art. 44, inc. I, do Código Penal, é incabível a substituição

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

8.
Ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001476-56.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAUL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
RAUL RIBEIRO FERREIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Id. 8333982), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela
absolvição
, aduzindo a insuficiência de provas da mercancia de drogas.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação
, para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com
redução da pena-base,
reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
e da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Pleiteia mais, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento,
e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, pugna pela
revogação da prisão preventiva
(Id. 8335384).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 2/8/2023, policiais militares receberam a informação de que, na Rua Piraqueaçu, bairro Irajá, município de Aracruz/ES, estava ocorrendo o tráfico de drogas.

Em diligência no local, os agentes avistaram o momento em que RAUL RIBEIRO FERREIRA dispensou um objeto que trazia consigo, e que, posteriormente, se apurou ser um invólucro, contendo
25
(vinte e cinco) pedras de
crack
,
e
R$ 30
(trinta reais) em espécie.

Passo a apreciar as teses recursais.

A
materialidade
delitiva está estampada nos autos de apreensão e de constatação (fls. 15/16), boletim de ocorrência nº 51935463 (fls. 23/26), e laudo pericial definitivo (Id. 9112335), ao passo que a
autoria
restou fartamente demonstrada pelas declarações dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, Srs. Josemar Soeiro e Liomar das Flores, que, na esfera policial, esclareceram ter avistado RAUL em atitude suspeita, dispensando as drogas que trazia consigo.

Já em Juízo, o PM Soeiro elucidou que a diligência foi motivada por denúncias de populares, e que RAUL já era conhecido por seu envolvimento com a mercancia de entorpecentes (Id. 8333983).

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação.

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque não foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas, indicando que RAUL estava, naquele local, exercendo o tráfico.

Avanço, para os pleitos relacionados à dosimetria.

Sobre a
pena-base
, consta que
o

Magistrado sentenciante, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas
1
, que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal
2
, considerou a
n
atureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s
(
crack
), para exasperar a pena-base, que fixou em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), reputo adequado e suficiente, o patamar fixado pelo Magistrado, a título de pena-base.

Rememoro que a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não

ocorreu
, no caso em debate.

Na 2ª fase da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea,
considerando o fato de o réu ter admitido a propriedade das drogas apreendidas.

Contudo, o recorrente admitiu, tão somente, ser usuário (fl. 13 e Id. 8333983), fato que, a teor da previsão da Súmula nº 630 do STJ, impede o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 5. Como o paciente não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio -, não há que se falar na aplicação da atenuante. 6. Agravo regimental não provido.” (
STJ
- AgRg no HC: 833244 MG 2023/0215536-7,
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
T6,
Julgamento: 25/9/2023,
DJe 02/10/2023).

Na
3ª fase da dosimetria
, a defesa postula pelo reconhecimento da minorante
do

tráfico privilegiado.

Entretanto, em análise dos documentos acostados aos autos (fl. 86/87), se constata que RAUL, além deste procedimento, possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação por tráfico de drogas, fato que, somado às declarações dos policiais militares (fls. 11/12 e Id. 8333983), evidencia que o apelante faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
3
.

No tocante ao
regime inicial de cumprimento de pena
, o c. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o agravo regimental no
habeas corpus
nº 644232/SP, julgado em 13/05/2021, sob a relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decidiu que a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
4
.

Portanto, adequado o regime inicial fechado, a par de ter sido fixado
quantum
que admitiria o regime inicial semiaberto, dada a reincidência do réu
.

Aliás, mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, que extrapola o limite objetivo máximo do art. 44, inc. I, do Código Penal
5
, é

incabível a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, o pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade
não merece provimento, considerando a orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ, de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
6
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7348167),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
3
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6,
Julgamento: 09/11/2021,
DJe: 16/11/2021.
4
STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021.
5
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
6

STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julg.: 15/05/2023, T5, DJe 17/05/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.